Tribunal: TJSP
Processo: 0007999-73.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– NÃO CABIMENTO.
1. Interposição de recurso de apelação contra a r. decisão que julgou procedente a impugnação em cumprimento de sentença.
2. Não se trata de sentença (art. 203, § 1o do CPC), mas de decisão interlocutória (art. 203, §2o do CPC), de forma que o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– NÃO CABIMENTO.
1. Interposição de recurso de apelação contra a r. decisão que julgou procedente a impugnação em cumprimento de sentença.
2. Não se trata de sentença (art. 203, § 1o do CPC), mas de decisão interlocutória (art. 203, §2o do CPC), de forma que o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
3. A interposição de recurso de apelação caracteriza erro grosseiro, não cabendo a fungibilidade recursal
Recurso não conhecido.